Tribunal: TJDFT
Processo: 0746446-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746446-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ANDREA BARROS JACINTHO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. 1. A apresentação de seguro-garantia judicial, embora propicie a apresentação de impugnação, não inibe a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (CPC/2015 520, §2o e 523 §1o), pois não constitui efetivo adimplemento voluntário. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 835 e 884, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a oferta de seguro garantia equipara-se a dinheiro, razão pela qual o arbitramento dos honorários advocatícios e a aplicação de multa são indevidas, além de ferirem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG e do STJ como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS (OAB/DF 60.471). Em sede de contrarrazões os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil e à invocada divergência jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ressalto, ainda, com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o DO CPC/15. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em cumprimento de sentença. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial. 3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes. 4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp 1863289/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 21/10/2020) (g.n.). Em igual sentido, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1693929/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/4/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009